Tribunal: TJMT
Processo: 1073924-70.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073924-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviço Militar]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RAUL VICTOR RODRIGUES LARA - CPF: 040.548.341-40 (RECORRENTE), ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 522.255.771-53 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), RIVER PETHERSON LEITE DE OLIVEIRA LUZ - CPF: 732.752.041-49 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO. PRIMEIRA LOTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MUDANÇA DE SEDE FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À AJUDA DE CUSTO E AO PERÍODO DE TRÂNSITO E INSTALAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso inominado interposto por policiais militares contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de ajuda de custo e concessão de período de trânsito e instalação, em razão de deslocamento após conclusão do Curso de Formação de Soldados, com lotação inicial em municípios diversos da capital.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a designação de policiais militares, após a conclusão do curso de formação, para sua primeira unidade de lotação configura mudança de sede funcional apta a ensejar o pagamento de ajuda de custo (arts. 130 e 131 da LC no 555/2014) e o direito ao período de trânsito e instalação (art. 94 da mesma lei).

III. Razões de decidir

3. A ajuda de custo e o período de trânsito e instalação pressupõem a existência de deslocamento entre sedes funcionais previamente estabelecidas, com alteração de domicílio por interesse da Administração.
4. A permanência na Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Praças possui natureza transitória e instrucional, não se caracterizando como sede funcional definitiva para fins de incidência dos benefícios indenizatórios.
5. A concessão administrativa do benefício a outra turma, por ato discricionário, não gera direito subjetivo nem autoriza extensão judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso inominado desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A designação de policial militar para sua primeira unidade de exercício após a conclusão do curso de formação configura primeira lotação, não caracterizando mudança de sede funcional para fins de percepção de ajuda de custo e de período de trânsito e instalação. 2. A concessão administrativa de vantagem a grupo específico não autoriza sua extensão judicial a terceiros sem previsão legal.”

Dispositivos relevantes citados:
LC no 555/2014, arts. 94, 130 e 131; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; Decreto no 591/1980, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante no 37; TJMT, Turma Recursal, RI no 1073594-73.2025.8.11.0001, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 23.04.2026; TJMT, Turma Recursal, RI no 1059045-58.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 14.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Os recorrentes, policiais militares do Estado de Mato Grosso, alegam que, após a conclusão do Curso de Formação de Soldados (CFSd) realizado na Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (ESFAP), em Cuiabá, foram classificados e movimentados para as cidades de São Pedro da Cipa e Canabrava do Norte, respectivamente, por interesse exclusivo da Administração e ato do Comandante-Geral, o que implicou mudança de domicílio superior a 30 km.

Sustentam que tal movimentação lhes confere direito ao recebimento de ajuda de custo, correspondente a um subsídio mensal, bem como ao gozo ou indenização do período de trânsito e instalação de 30 dias.

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se os recorrentes, policiais militares que concluíram o Curso de Formação de Soldados (CFSd) e foram classificados para unidades no interior do Estado, têm direito à ajuda de custo prevista nos artigos 130 e 131 da Lei Complementar no 555/2014, bem como ao período de trânsito e instalação de 30 dias, estabelecido no artigo 94 da mesma lei.

A Lei Complementar no 555/2014, que estabelece o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, dispõe em seu artigo 130:

“Art. 130 A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do militar que, no interesse do serviço e por ato do Comandante-Geral, passa a ter exercício em nova sede por mais de 30 (trinta) dias.”

O dispositivo legal é claro ao estabelecer que a ajuda de custo tem por finalidade compensar despesas de instalação do militar que passa a ter exercício em “nova sede”. A expressão “nova sede” pressupõe a existência de uma sede anterior, na qual o militar exercia efetivamente suas funções.

No presente caso, após a conclusão do Curso de Formação, em Cuiabá, os recorrentes foram lotados em suas primeiras unidades de atuação, localizadas nos municípios de São Pedro da Cipa e Cana Brava do Norte.

A Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (ESFAP), embora conte como tempo de serviço, conforme disposto no artigo 186 da LC 555/2014, não constitui sede funcional, mas um centro de instrução onde os alunos-a-soldado recebem formação para o posterior exercício de suas funções.

Esta interpretação é corroborada pelo próprio edital do concurso público (Edital no 003/2022-SEPLAG/SESP/MT) colacionado na contestação (id. 356985879, pág. 5), que estabelece o Curso de Formação de Soldados como etapa final do certame.

O item 21.3 do edital é particularmente elucidativo ao estabelecer que a classificação final após a conclusão do curso “determinará a lotação inicial do candidato”. A expressão “lotação inicial” evidencia que se trata da primeira designação funcional efetiva do militar, e não de uma transferência entre sedes.

Nesse contexto, a movimentação ocorrida ao término do curso configura-se como classificação. Conforme previsto no Decreto no 591/1980, essa modalidade consiste em atribuir ao policial militar uma OPM em decorrência, entre outras hipóteses, da conclusão ou interrupção de curso, conforme art. 5o:

“Art. 5o - Movimentação, para efeito deste Regulamento, é a denominação genérica do ato administrativo que atribui, ao policial-militar, cargo, situação, Quadro; OPM ou Fração de OPM.

§ 1o - A movimentação abrange as seguintes modalidades:

a) classificação;

b) transferência;

c) nomeação; e

d) designação.

1)
Classificação
é modalidade de movimentação que atribui ao policial-militar uma OPM
, como decorrência de promoção, reversão, exoneração, término de licença,
conclusão ou interrupção de curso
”. Grifei.

Trata-se, portanto, de ato administrativo que estabelece a primeira lotação do servidor na carreira, e não de transferência entre sedes funcionais preexistentes.

Os recorrentes argumentam que, durante o curso de formação, já possuíam vínculo funcional com a Administração Pública, sendo considerados militares da ativa na condição de alunos-a-soldado, com sede funcional na ESFAP. Contudo, esse status jurídico especial não equipara a situação do aluno-soldado à de um militar com lotação funcional definitiva.

No que se refere a ajuda de custo e o período de trânsito e instalação, são institutos jurídicos com finalidades específicas, voltados a situações de efetiva transferência entre sedes funcionais.

A ajuda de custo, conforme estabelece o artigo 130 da Lei Complementar no 555/2014, “destina-se a compensar as despesas de instalação do militar que, no interesse do serviço e por ato do Comandante-Geral, passa a ter exercício em nova sede por mais de 30 (trinta) dias”. Sua finalidade é indenizar o militar pelos custos decorrentes da mudança de domicílio imposta pela Administração.

Por sua vez, o período de trânsito e instalação, previsto no artigo 94, inciso III, da mesma lei, constitui afastamento temporário do serviço, concedido ao militar para que possa providenciar sua mudança e instalação na nova sede.

Ambos os institutos pressupõem a existência de uma sede funcional anterior, na qual o militar exercia efetivamente suas funções, o que não é o caso dos autos, conforme já devidamente fundamentado.

Ressalta-se que a dispensa de sete dias possui natureza acadêmica, sendo concedida de forma geral a todos os concluintes de cursos de longa duração. Já o direito ao trânsito e à instalação, de caráter logístico, não se aplica à hipótese de primeira lotação, pois pressupõe deslocamento decorrente de mudança entre unidades previamente ocupadas.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais em casos semelhantes:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. AJUDA DE CUSTO. TRÂNSITO E INSTALAÇÃO. PRIMEIRA LOTAÇÃO APÓS CURSO DE FORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MUDANÇA DE SEDE FUNCIONAL. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de ajuda de custo por trânsito e instalação formulado por policiais militares, em razão de classificação após conclusão do Curso de Formação de Soldados.

Sustentação de que a primeira lotação configuraria movimentação com mudança de sede funcional apta a ensejar o pagamento das verbas previstas na LC Estadual no 555/2014.

Sentença que afastou o direito ao benefício por ausência de deslocamento para nova sede funcional indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a classificação do policial militar, após conclusão do curso de formação, para sua primeira lotação configura mudança de sede funcional apta a ensejar o pagamento de ajuda de custo por trânsito e instalação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ajuda de custo prevista no art. 130 da LC Estadual no 555/2014 exige movimentação no interesse do serviço, com exercício em nova sede por período superior a 30 dias.

A classificação do militar recém-egresso do curso de formação não configura alteração de sede funcional, pois a permanência na unidade de ensino possui natureza transitória e integra a etapa final de ingresso na carreira.

A previsão do Decreto Estadual no 591/1980 que qualifica a “classificação” como forma de movimentação não afasta a necessidade de preenchimento dos requisitos materiais da LC no 555/2014.

A condição de aluno ou militar da ativa durante o curso não transforma a unidade de formação em sede funcional definitiva.

Inviável o pagamento das verbas de trânsito e instalação (art. 94, III e § 4o, da LC no 555/2014) sem efetiva mudança de sede funcional indenizável.

Fato superveniente relativo a portaria administrativa aplicável a turma diversa não altera o enquadramento jurídico do caso.

Ausência de comprovação dos pressupostos fáticos alegados na inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1073594-73.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. AJUDA DE CUSTO. TRÂNSITO E INSTALAÇÃO. CONCLUSÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO. PRIMEIRA LOTAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de ajuda de custo e concessão de período para trânsito e instalação, formulados por policiais militares movimentados para suas primeiras unidades de lotação, em outros municípios, após a conclusão do Curso de Formação de Soldados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a designação de policial militar para sua primeira unidade de lotação após a conclusão do curso de formação configura movimentação funcional que gere o direito à ajuda de custo e ao período de trânsito e instalação, nos termos da legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A designação do militar para a primeira unidade de trabalho após o curso de formação caracteriza-se como "primeira lotação" e não como transferência entre sedes funcionais, pois a escola de formação é um local provisório de instrução, não constituindo "sede" funcional anterior.

4. Por não haver mudança para uma "nova sede", mas sim a atribuição do primeiro local de exercício definitivo, não se preenche o pressuposto fático-jurídico para a concessão da ajuda de custo e, por conseguinte, do direito ao período de trânsito e instalação.

5. A eventual concessão de benefício a outra turma de formandos, por ato discricionário da Administração, não cria direito adquirido para situações pretéritas, sendo vedado ao Poder Judiciário estender vantagens com fundamento no princípio da isonomia, conforme a Súmula Vinculante no 37 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A movimentação de policial militar após a conclusão do curso de formação para a sua primeira unidade de exercício constitui ato de "primeira lotação", não se configurando como transferência ou mudança de sede para os fins da legislação estatutária, uma vez que a escola de formação possui natureza de local provisório de instrução e não de sede funcional definitiva. 2. Inexistindo mudança de sede funcional, mas sim a designação inaugural para o exercício das atividades, não se preenchem os requisitos para o pagamento de ajuda de custo e para a concessão do período de trânsito e instalação previstos na Lei Complementar Estadual no 555/2014. 3. Não cabe ao Poder Judiciário, com base no princípio da isonomia, estender benefício concedido por ato discricionário da Administração a um grupo de servidores para outros que não foram contemplados, em observância à Súmula Vinculante no 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual no 555/2014, arts. 94, III, e 130; Lei Complementar Estadual no 408/2010, art. 58; Decreto Estadual no 591/1980.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 37; TJMT, Turma Recursal, Recurso Inominado no 1057975-06.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 07/04/2026.

(N.U 1059045-58.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026)

Os recorrentes mencionam, como fato novo, que a última turma do CFSd formada em 2025 teve reconhecido o direito ao trânsito e instalação por ato formal da Administração, conforme Portaria no 171/GCG/QCG/PMMT/2025.

Contudo, eventual concessão administrativa do benefício a outra turma não tem o condão de alterar a interpretação jurídica dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.

Ademais, não há nos autos elementos suficientes para aferir se as situações são efetivamente idênticas ou se há particularidades que justificariam tratamento diferenciado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026